Tribunal: TJES
Processo: 0020349-95.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020349-95.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYANNE RAMOS DA SILVA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Temas 99 e 112), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

2. A Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de que, para as dívidas civis, a taxa Selic deve ser aplicada para fins de juros moratórios e correção monetária, a contar da citação, sem a possibilidade de cumulação com juros de 1% (um por cento) ao mês ou qualquer outro índice de atualização monetária, sob pena de bis in idem.

3. A oposição de embargos com fundamento em jurisprudência consolidada e com o propósito de prequestionamento afasta o caráter protelatório (Súmula nº 98 do STJ), não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
em face do v. Acórdão (id. 12295110) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Rayanne Ramos da Silva, para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinar a incidência de juros de mora a partir da citação à taxa de 1% (um por cento) ao mês até a data da publicação do acórdão, e, após, a atualização do valor exclusivamente pela taxa Selic.

Em suas razões (id. 12611330), sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado. Alega que o acórdão, ao fixar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a sua publicação, e somente após a taxa Selic, teria deixado de observar a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente o decidido no REsp 1.795.982-SP, que estabeleceu ser a taxa Selic o único índice aplicável para a correção monetária e juros de mora nas condenações civis, desde a citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão, com a aplicação exclusiva da taxa Selic desde a citação, e prequestiona o art. 406 do Código Civil.

A embargada, em contrarrazões (id. 12974879), pugna pelo não conhecimento dos embargos, por entender serem manifestamente protelatórios, com a condenação da embargante na multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. No mérito, defende a inexistência de omissão e a manutenção do acórdão.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0020349-95.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYANNE RAMOS DA SILVA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
em face do v. Acórdão (id. 12295110) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Rayanne Ramos da Silva, para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinar a incidência de juros de mora a partir da citação à taxa de 1% (um por cento) ao mês até a data da publicação do acórdão, e, após, a atualização do valor exclusivamente pela taxa Selic.

Em suas razões (id. 12611330), sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado. Alega que o acórdão, ao fixar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a sua publicação, e somente após a taxa Selic, teria deixado de observar a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente o decidido no REsp 1.795.982-SP, que estabeleceu ser a taxa Selic o único índice aplicável para a correção monetária e juros de mora nas condenações civis, desde a citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão, com a aplicação exclusiva da taxa Selic desde a citação, e prequestiona o art. 406 do Código Civil.

A embargada, em contrarrazões (id. 12974879), pugna pelo não conhecimento dos embargos, por entender serem manifestamente protelatórios, com a condenação da embargante na multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. No mérito, defende a inexistência de omissão e a manutenção do acórdão.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

De fato, o intento aclaratório merece ser acolhido, inclusive com efeitos infringentes.

No presente caso, a embargante aponta omissão no v. Acórdão quanto à forma de cálculo dos consectários legais, especificamente no que tange à aplicação da taxa Selic.

O v. Acórdão embargado estabeleceu:

“Quanto aos juros moratórios, devem incidir a partir da citação até a data de publicação deste acórdão, à taxa de 1% ao mês, conforme disposto no artigo 405 do Código Civil e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A partir da publicação deste acórdão, o valor da condenação será corrigido pela taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo artigo 406 do Código Civil.”

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 99 e 112), firmou o entendimento de que
“a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária”
. Tal entendimento foi consolidado no Informativo de Jurisprudência nº 823, de 3 de setembro de 2024, que destacou:
“A taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC, sendo este o índice aplicável na correção monetária e nos juros de mora das relações civis.”

Dessa forma, a Corte Especial do STJ uniformizou a questão, estabelecendo que, para as dívidas civis, a taxa Selic deve ser aplicada para fins de juros moratórios e correção monetária, a contar da citação, sem a possibilidade de cumulação com juros de 1% (um por cento) ao mês ou qualquer outro índice de atualização monetária, sob pena de
bis in idem.

A adequação do julgado à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores é medida que se impõe, visando à uniformidade da prestação jurisdicional e à segurança jurídica.

Em relação ao pedido da embargada de condenação da embargante por litigância de má-fé, sob o argumento de que os embargos seriam protelatórios, entendo que não merece prosperar.

Digo isso porque os embargos foram opostos com fundamento em jurisprudência consolidada e com o nítido propósito de prequestionamento da matéria, o que afasta o seu caráter protelatório, nos termos da Súmula nº 98 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, retificar o item 3 da ementa e a parte dispositiva do v. Acórdão, a fim de determinar que sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00) incidam, a partir da citação, exclusivamente os juros de mora pela taxa Selic, que já engloba a correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)